Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-48.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709083-48.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVA SCHROEDER APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Apelação interposta pelos patronos da parte autora (Diva Schroeder), contra sentença de procedência do pedido de exibição de documentos, além de condenação do apelado ao pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de honorários de sucumbência. Indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, foi concedido o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção (decisão de id 77601448). Certificado o transcurso do prazo, sem protocolo do pagamento do preparo (certidão de id 78021001). Dessa forma, não conheço do presente recurso, em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Não conheço da apelação. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator